Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-92.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020094-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA ROCHA BORGES - CPF: 063.407.591-81 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de contrato bancário supostamente não celebrado, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução requerida pela parte ré; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da existência de contratação bancária eletrônica demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias constitucionais que devem ser observadas também no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.

O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, o que não se verifica quando há controvérsia fática relevante acerca da própria existência da relação contratual.

5.

O requerimento expresso da parte ré para a realização de audiência de instrução, com a colheita do depoimento pessoal da autora, não foi apreciado pelo juízo de origem, configurando omissão relevante.

6.

O depoimento pessoal da autora revela-se meio probatório pertinente e útil para o esclarecimento da controvérsia, especialmente diante da alegação de contratação eletrônica e da negativa categórica de celebração do contrato.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que, havendo divergência acerca de fraude ou contratação e pedido de produção de prova oral, o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa.

8.

O princípio da celeridade processual não se sobrepõe ao devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante sobre a existência de contratação e requerimento expresso de produção de prova oral não apreciado pelo juízo.

2.

O depoimento pessoal da parte é meio probatório idôneo e relevante para o esclarecimento de alegações de contratação bancária eletrônica negada pelo consumidor.

3.

A observância ao contraditório e à ampla defesa prevalece sobre o princípio da celeridade nos Juizados Especiais quando necessária a dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1038221-80.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26.02.2024, DJE 01.03.2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (id. 301238881) interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 18780021702PCA610337, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais (id.
301238879)
.

A ação teve origem na alegação da autora de negativação indevida no valor de R$ 58,36, referente a contrato que afirma jamais ter celebrado.

Em razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução, tendo requerido o depoimento pessoal da autora. No mérito, argumenta que houve contratação regular de empréstimo via Mobile Banking no valor de R$ 1.100,00, em 26/03/2024, para pagamento em 66 parcelas, e que a negativação decorreu do inadimplemento, configurando exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que o banco não comprovou a contratação mediante documentos idôneos, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais, e que o dano moral restou configurado pela negativação indevida.

É o relatório.

O recurso é tempestivo, foi preparado regularmente e preenche os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia preliminar diz respeito ao alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da autora. O litígio meritório reside na existência ou não da contratação. A autora nega categoricamente ter celebrado o contrato, enquanto o banco afirma que houve contratação eletrônica regular via Mobile Banking.

Os Juizados Especiais, embora regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não podem prescindir da observância ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando desnecessária a produção de outras provas. Havendo controvérsia fática relevante com requerimento expresso de produção probatória pela parte que obteve sentença desfavorável, a não observância do referido requerimento, sem fundamentação adequada, configura cerceamento de defesa.

No caso em lume, o recorrente pugnou expressamente pela realização de audiência de instrução para tomada do depoimento pessoal da reclamante (id. 301238873 - Pág. 10), inobstante, o juízo de primeiro grau ao realizar julgamento antecipado, não se manifestou acerca do pleito.

O depoimento pessoal da autora é prova relevante para o deslinde da questão a partir do momento que a instituição bancária não colige documentação reputada suficiente pelo juízo e a parte solicita audiência para tanto.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso orienta-se nesse sentido, conforme segue:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação visando o ressarcimento pelos danos morais suportados pela parte Autora, em virtude de ter sido vítima de fraude pagando boleto falso. Pugnou a Recorrente pela realização de audiência de instrução, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide e extinção em relação à Primeira Requerida. Havendo interesse da Recorrente no depoimento pessoal da parte Autora, tratando-se de divergência acerca da fraude ocorrida, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com a colheita da prova solicitada.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026